Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-34.2023.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007531-34.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ANACLETO ROBLES MARTINEZ - CPF: 299.732.368-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO DIRETO CONTRA O ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DECISÃO REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível em execução fiscal ajuizada contra o espólio de contribuinte falecido, mantida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), sob fundamento de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é legítima a execução fiscal ajuizada diretamente contra o espólio para cobrança de IPTU, relativo a fatos geradores posteriores ao falecimento do contribuinte originário, mas anteriores ao registro da partilha.

III. Razões de decidir

3. O espólio é parte legítima para responder pelas obrigações tributárias até a partilha dos bens, nos termos do art. 131, II e III, do CTN, bem como do art. 4º, III e VI, da L. 6.830/1980.

4. A CDA, regularmente emitida contra o espólio, goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204), não havendo prova em contrário.

5. A propriedade do imóvel somente se transmite com o registro da partilha no CRI (CC, arts. 1.227 e 1.245), permanecendo o espólio vinculado ao imóvel e responsável pelo tributo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
“1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU até a formalização e o registro da partilha, nos termos do art. 131, II e III, do CTN e do art. 4º, III e VI, da L. 6.830/1980. 2. A CDA regularmente emitida em nome do espólio é válida e goza de presunção de certeza e liquidez, somente elidida por prova inequívoca.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 290763881), que negou provimento à apelação cível manejada nos autos da execução fiscal ajuizada em face do espólio de Anacleto Robles Martinez, mantendo-se a sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Conforme consta dos autos, a execução fiscal foi promovida para cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU dos exercícios de 2018 a 2021, tendo como origem a Certidão de Dívida Ativa nº 5873/2023, referente a imóvel cadastrado sob a inscrição imobiliária nº 36793.

O juízo de origem extinguiu a execução, sob o fundamento de que o
de cujus
faleceu antes do fato gerador dos tributos cobrados, não podendo o espólio figurar como parte legítima no polo passivo da demanda. A relatora monocraticamente manteve esse entendimento, asseverando que a CDA careceria de validade por ter sido emitida em nome do espólio por dívida constituída após o falecimento do proprietário, sendo imprescindível novo lançamento tributário.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a execução foi proposta regularmente contra o espólio, conforme autorizam os artigos 4º, incisos III e VI, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), bem como os artigos 131 e 202 do Código Tributário Nacional. Aduz que, não havendo registro da partilha nem alteração da titularidade imobiliária, é plenamente legítimo demandar o espólio, diante da presunção de propriedade até prova em contrário.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada e o prosseguimento da execução fiscal na origem.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 303153359.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 290763881), que negou provimento à apelação cível manejada nos autos da execução fiscal ajuizada em face do espólio de Anacleto Robles Martinez, mantendo-se a sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à legitimidade do espólio para figurar no polo passivo de execução fiscal relativa a IPTU cujo fato gerador ocorreu após o falecimento do contribuinte originário, mas antes da formalização e registro da partilha do bem imóvel.

Sem maiores delongas, o recurso comporta provimento.

Conforme se extrai dos autos, o Município agravante ajuizou execução fiscal diretamente contra o Espólio de Anacleto Robles Martinez, com base em CDA regularmente lavrada e emitida em nome do Espólio, inexistindo a comprovação de inventário finalizado ou partilha registrada perante o CRI competente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais reconhece que, até a efetiva partilha e registro da transmissão da propriedade, é legítima a cobrança do IPTU em face do espólio, ou, se for o caso, dos sucessores a qualquer título.

Nos termos do artigo 34 do CTN, é contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Já o artigo 131, II e III, do CTN estabelece que o espólio é responsável tributário pelos tributos devidos até a data da partilha. Complementa esse entendimento o artigo 4º, III e VI, da Lei nº 6.830/80, autorizando expressamente o ajuizamento da execução fiscal contra o espólio ou os sucessores do devedor.

Outrossim, não se pode ignorar que a propriedade imobiliária só se transmite com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, consoante os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, razão pela qual, enquanto não registrada a partilha, o imóvel permanece formalmente vinculado ao espólio, conferindo-lhe legitimidade para responder pela obrigação tributária.

Neste sentido, é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DIRETO CONTRA O ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), Ação de Execução Fiscal proposta com base em Certidão de Dívida Ativa, ajuizada em face de Espólio, para cobrança de IPTU no valor de R$ 11.334,64. O Juízo de origem entendeu ser incabível a execução, por ter a falecida contribuinte falecido antes do ajuizamento da ação. O Apelante sustenta a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo, pleiteando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a execução fiscal proposta diretamente contra o espólio do contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda, sem necessidade de redirecionamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o ajuizamento de execução fiscal diretamente contra o espólio, desde que o de cujus tenha falecido antes da propositura da ação, não havendo necessidade de redirecionamento.

4. Nos termos do art. 4º, incisos III, V e VI, da Lei n. 6.830/1980, e dos arts. 1.997 do Código Civil e 796 do CPC, o espólio possui legitimidade para responder pelas dívidas do falecido até a partilha dos bens.

5. A Certidão de Dívida Ativa identifica expressamente o espólio como contribuinte, evidenciando a regularidade da constituição do crédito e da indicação do sujeito passivo.

6. A extinção do feito por ilegitimidade passiva configura equívoco, pois não houve propositura em face da pessoa falecida, mas sim diretamente contra o espólio, parte legítima segundo a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

7. Precedentes de Tribunais Estaduais reforçam a legitimidade do espólio em execuções fiscais envolvendo débitos tributários posteriores ao óbito, desde que não realizada a partilha.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a execução fiscal ajuizada diretamente contra o espólio do contribuinte falecido anteriormente à propositura da demanda, independentemente de redirecionamento.

O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal até a partilha dos bens, nos termos do art. 4º, III, da Lei 6.830/1980, art. 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC.

A extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio, quando este é regularmente indicado na Certidão de Dívida Ativa, configura decisão contrária à jurisprudência dominante e deve ser reformada”.

(N.U 1002910-13.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. ERRO MATERIAL NO CADASTRAMENTO. AÇÃO CORRETAMENTE PROPOSTA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cáceres contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o executado havia falecido antes da propositura da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal foi corretamente proposta contra o espólio, apesar do erro material no cadastramento do polo passivo no sistema PJe, e se deve prosseguir.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa foram corretamente emitidas em face do Espólio de Regustiano Fernandes Garcia, em conformidade com o art. 4º, III, da Lei nº 6.830/80 e o art. 796 do CPC.

4. O erro de cadastramento no sistema PJe, constando o nome do falecido no polo passivo ao invés do espólio, constitui mero erro material, passível de correção a qualquer tempo, não invalidando a execução fiscal corretamente proposta.

5. Não se aplica ao caso a jurisprudência que veda o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento da ação, pois a execução foi originalmente proposta contra o espólio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, dando provimento ao recurso de apelação e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "O erro material no cadastramento do polo passivo no sistema PJe não invalida a execução fiscal corretamente proposta contra o espólio, desde que a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa identifiquem adequadamente o sujeito passivo da obrigação tributária."

(N.U 1007184-86.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

No caso concreto, o lançamento tributário não é nulo, tampouco viciado, pois observou o devido procedimento legal. A CDA foi emitida corretamente contra o espólio, que ainda detém formalmente a titularidade registral do imóvel. Não se trata de redirecionamento da execução, mas de cobrança contra parte legítima originária.

Ademais, conforme o art. 204 do CTN, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, somente elidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, a extinção da execução com fundamento na ilegitimidade passiva configura
error in judicando
, pois desconsidera os pressupostos legais e os precedentes reiterados sobre o tema.

Não há falar em necessidade de novo lançamento ou de contraditório administrativo, porquanto não houve substituição do sujeito passivo originário, mas sim o correto ajuizamento em face do espólio, titular formal do imóvel à época dos fatos geradores.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada e, em consequência, anular a sentença de extinção, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal nos autos da ação originária, com o espólio de Anacleto Robles Martinez figurando no polo passivo, na forma da legislação vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025